Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0700978-95.2021.8.07.9000 PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: BANCO PAN S.A, CARLOS DOUGLAS LEAL CORIOLANO D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado, de ofício, pelo d. Juiz João Luis Fischer Dias, então relator dos autos do processo originário n. 0710136-85.2020.8.07.0020, no qual a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal questionou a “validade ou não dos contratos de cartão de crédito consignado firmados pelo banco PAN S/A.”. Encaminhado o presente incidente ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, foram opostos embargos declaratórios, visando o esclarecimento dos seguintes pontos: (i) matéria a ser objeto de uniformização e os limites materiais do tema a ser uniformizado e (ii) conexão com os autos n. 0700977-13.2021.8.07.9000. E, consoante noticiado ao ID 33409408, o julgamento dos embargos restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MATÉRIA E CONTROVÉRSIA DAS TESES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Embargos opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face do acórdão no 1349080 que acolheu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Alega que o acórdão, ao suscitar a divergência, deixou de cumprir os requisitos do art. 59, parágrafo único, do RITRDFT, uma vez que não especificou a matéria a ser uniformizada. 3. Com efeito, constato as omissões no julgado, tendo em vista que apesar de citar, por meio dos acórdãos, a divergência nas decisões proferidas pelas Turmas Recursais do DF acerca do tema atinente à validade ou não dos contratos de cartão de crédito consignado firmados pelo banco BMG, deixou de explanar sobre qual matéria recai a controvérsia e quais as teses conflitantes. 4. Conexão de Incidentes de Uniformização de Jurisprudência. A análise de conexão cabe à Presidência da Turma de Uniformização. Todavia, em face do pedido do parquet, a fim de evitar parecer divergente por aquele órgão, a diretriz dessa Turma acerca dos presentes autos e dos autos no 0705274-71.2020.8.07.0020 é pela existência da conexão, já que o tema delimitado é o mesmo. 5. Diante disso, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para sinalizar acerca da conexão dos presentes autos aos de no 0705274-71.2020.8.07.0020, autuado na Turma de Uniformização sob o no. 0700978-95.2021.8.07.9000, e ainda para verificar que o pedido de Incidente de Uniformização de Jurisprudência não atende os requisitos do processamento para uniformização (artigo 92, V, do novo RITRDF). 6. Comunique-se à Presidência da Turma de Uniformização. 7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 (TJDFT, Acórdão 1405018, 07101368520208070020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Verifica-se, pois, que, ao julgar o recurso apresentado pelo nobre Parquet, a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal entendeu categoricamente que o presente incidente de uniformização não atende os requisitos do processamento para uniformização, em obediência ao comando expresso no inciso V do artigo 92 do novo Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Destaca-se, aliás, que, em consulta ao andamento processual eletrônico, o processo originário n. 0710136-85.2020.8.07.0020, que deu ensejo ao incidente em exame, transitou em julgado em 07/04/2022. Ante o exposto, em face do prévio pronunciamento da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal acerca da impossibilidade de admissão e o consequente trânsito em julgado dos autos de origem, JULGO EXTINTO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, porquanto prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente